Tribunal: TJSP
Processo: 1030889-29.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Existência de elementos que comprovam a hipossuficiência alegada. Benefício concedido.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade não verificada

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Existência de elementos que comprovam a hipossuficiência alegada. Benefício concedido.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade não verificada no caso. Taxa de juros mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.